Tribunal: TJDFT
Processo: 0743747-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743747-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESPOLIO DE NAIDE DOS SANTOS BALLAN RECORRIDO: LEA MARIA PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO ALEGADO POR QUEM DEU CAUSA À NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 276 DO CPC. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FEITOS SENTENCIADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As certidões do Oficial de Justiça gozam de fé pública, uma vez que atestam a veracidade dos atos que subscrevem no exercício do seu ofício. 2. O art. 276 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”. 3. Não pode a apelante conferir poderes ao advogado para receber a citação e, posteriormente, arguir a nulidade do mesmo ato, vez que deu causa à condição do processo. Não é lícito a ninguém se beneficiar da própria torpeza. 4. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Inteligência do § 1° do art. 55 do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O art. 80, I e II, do CPC dispõe: “considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal.” Na hipótese, não há qualquer comprovação de que o autor utilizou do processo com a intenção de prejudicar a parte contrária ou que tentou evadir-se nesses autos, uma vez que se apresentou a todos os atos do processo. A litigância de má fé requer prova do dolo, o que não é o caso. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 55, 64, 66, 80 e seguintes, 105, 247 a 254, todos do Código de Processo Civil, 166, incisos IV e V, 169 e 171, todos do Código Civil, articulando que a citação é nula, que a ação deve ser julgada conjuntamente com a ação de despejo ajuizada anteriormente e que a recorrida agiu com má fé na indicação de endereço no qual nunca residiu. Pede, assim, “o retorno dos autos ao Eg. TJDFT dando provimento aos termos da Apelação Cível, e tornar os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição, para ser realizada de forma perfeita e acabada a relação processual litigiosa, de modo tríplice, pois é nula a citação por não cumprir a lei de regência, com estabelecimento da conexão para julgamento simultâneo com a ação de despejo proposta anteriormente (processo no 0735904- 02.2022.8.07.000)”. Em relação ao tema da nulidade da citação supra, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). A corroborar: AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 55, 64, 66, 80 e seguintes, 105, 247 a 254, todos do Código de Processo Civil, 166, incisos IV e V, 169 e 171, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48815994): (...) O apelante sustenta que a sua citação é nula, ao argumento de que o Oficial de Justiça induziu o juízo a erro. Afirma que o Oficial de Justiça citou o espólio na pessoa de quem não tem poderes para receber citação, e que, portanto, a sentença deve ser cassada. Não lhe assiste razão. O art. 276 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”. Na hipótese, o Oficial de Justiça realizou o contato telefônico com Dr. Luiz Ronan (advogado no processo de inventário), o qual informou que não possuía poderes para receber citação. Na mesma ocasião, sugeriu que o Oficial de Justiça entrasse em contato a Sra. Mariza (representante legal do espólio). Ela recusou informar seu endereço residencial e afirmou que não sabia usar whatsapp, momento em solicitou que o mandado fosse enviado para Dr. Luiz Ronan, pois estava conferindo poderes a este para receber a citação. Em seguida, Dr. Luiz concordou em receber o mandado por whatsapp e por e-mail. Em face disso, foi realizada a citação. Não houve qualquer irregularidade na citação realizada pelo Oficial de Justiça. A apelante conferiu poderes ao advogado Dr. Luiz Ronan para receber a referida citação, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 46457342). As certidões do Oficial de Justiça gozam de fé pública, uma vez que atestam a veracidade dos atos que subscrevem no exercício do seu ofício. Ainda, no caso, foram observados os requisitos legais da citação. (...) Não pode a apelante conferir poderes ao advogado para receber a citação e, posteriormente, arguir a nulidade do mesmo ato, vez que deu causa à condição do processo. Não é lícito a ninguém se beneficiar da própria torpeza. (...)Em face dessas considerações, rejeito a preliminar de nulidade de citação. (...) Reside a controvérsia em saber qual o juízo competente para processar e julgar a presente ação, em razão de provável conexão com ação de despejo ajuizada anteriormente. O apelante alega que a ação de despejo (0735904-02.2022.8.07.000) foi ajuizada em setembro de 2022, anterior a presente ação, que só foi ajuizada em novembro do mesmo ano, razão pela qual é devido o apensamento desta, por conexão, à ação de despejo, da 8a Vara Cível de Brasília. Não lhe assiste razão. O objetivo da conexão é a realização de julgamentos simultâneos para maior celeridade da prestação jurisdicional e para evitar decisões conflitantes. A lei processual estabelece que não serão reunidos os processos das ações conexas quando um deles já houver sido sentenciado. (...) Incide na hipótese a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado. A despeito das duas ações envolverem as mesmas partes e o mesmo contrato de aluguel, já houve prolação de sentença nas duas ações. Portanto, não há que se falar em reunião de processos. A hipótese não atrai a conexão dos processos. (...) com a realidade, uma vez que na ação de despejo (0735904-02.2022.8.07.000) o Oficial de Justiça certificou que ela nunca morou no endereço trazidos aos autos. Não lhe assiste razão. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. Nos termos do art. 80, I e II, do Código de Processo Civil (CPC): “considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal.” Na hipótese, não há qualquer comprovação de que o autor utilizou do processo com a intenção de prejudicar a parte contrária ou que tentou evadir-se nesses autos, uma vez que se apresentou a todos os atos do processo. A litigância de má fé requer prova do dolo. O autor exerceu - com regularidade - o seu direito de acesso à Justiça. (...) Portanto, não há que se falar em litigância de má fé da apelada. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, no que se refere à reunião de processos (conexão), a Corte Superior já assentou que “A teor da Súmula n. 235 do STJ, a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado” (AgRg no AREsp n. 1.581.259/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no HC n. 844.278/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023. Assim, “incide o verbete n. 83 da Súmula desta Casa na hipótese em que o Tribunal de origem decide a questão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.257.029/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028